Tribunal: TJDFT
Processo: 0703133-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ART. 82, CAPUT, DO CPC. ÔNUS DA DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. PARTE INTERESSADA. PAGAMENTO DE CUSTAS, TAXA JUDICIÁRIA E DESPESAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O presente agravo de instrumento tem por objeto controvérsia quanto à incumbência para promover a distribuição da carta precatória perante o juízo deprecado. Primeiramente, o artigo 82, caput, do Código de Processo Civil aduz que “Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.”
2. In casu, a incumbência para promover a distribuição da carta precatória perante o juízo deprecado diz respeito aos ônus dos custos da distribuição, que cabe à parte interessada e, desse modo, deverá arcar com o pagamento das custas da precatória e com a taxa judiciária, além de antecipar as despesas do oficial de justiça para a realização das diligências e de todos os atos subsequentes até eventual leilão.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.